Tribunal: TJMT
Processo: 1033357-31.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033357-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEVERTHON BENEDITO CARVALHO CIRIACO DA SILVA - CPF: 049.452.231-30 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1.

Embargos de declaração opostos por NU Financeira S.A. contra acórdão que declarou a inexistência de débito questionado e condenou a embargante ao pagamento de indenização por dano moral ao embargado. A embargante alegou omissão na análise de documentos e na aplicação da Súmula 385 do STJ, além de contradição quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise de documentos que comprovariam a relação jurídica e a inexistência do débito questionado; e (ii) avaliar se a existência de negativações anteriores do embargado enseja a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por dano moral.

3.

Os documentos juntados pela embargante foram devidamente analisados pelo órgão julgador, que os considerou insuficientes para comprovar a relação jurídica e a regularidade do débito questionado.

4.

A juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração é vedada pelo art. 517 do CPC, salvo casos excepcionais de força maior ou fatos supervenientes, o que não se verifica nos presentes autos.

5.

A análise das negativações anteriores ao ato discutido confirma a existência de restrições registradas em nome do embargado, que não foram objeto de discussão judicial, salvo uma, cuja pretensão foi julgada improcedente. Com base na Súmula nº 385 do STJ, essas negativações configuram impeditivo ao reconhecimento de dano moral.

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, afastando a condenação a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte NU Financeira S.A., em face de acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte adversa, Weverthon Benedito Carvalho Ciriaco da Silva, declarou a inexistência do débito questionado e condenou a embargante ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00 nos termos do voto do Relator.

A embargante alega omissão em relação à análise de documentos que comprovariam a inexistência do débito questionado e a relação jurídica entre as partes, além da não aplicação da Súmula nº 385 do STJ. Aduz também contradição quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica com base em argumentos que teria alterado sua tese inicial.

O Embargado apresentou contrarrazões, onde pugna pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1033357-31.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Embargado(s):

Weverthon Benedito Carvalho Ciriaco da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar documentos juntados na contestação, que comprovariam a existência da relação jurídica e a regularidade do débito.

Entretanto, os documentos mencionados foram devidamente analisados, tendo o órgão julgador considerado insuficientes para comprovar a alegada relação jurídica, especialmente diante da ausência de registros claros de utilização e pagamento relacionados ao débito questionado.

Quanto à pretensão de efetuar a juntada de novos documentos em sede de Embargos de Declaração, é necessário destacar que tal prática encontra vedação expressa no artigo 517 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a inovação probatória nessa oportunidade, salvo em casos de força maior ou fatos supervenientes, o que não se verifica nos presentes autos.

A embargante alegou também a existência de restrições anteriores no nome da parte autora, que gera a incidência da Súmula 385 do STJ. Neste feito é discutida a negativação inserida pela instituição financeira Embargante em 16/08/2021, no valor de R$ 535,93.

Observa-se que no extrato de negativações juntado na petição inicial, há a negativação inserida pela empresa ENERGISA S.A. em 16/04/2020, no valor de R$ 88,79, portanto pré-existente, que foi objeto de discussão nos autos 1033353-91.2024.8.11.0001, em que a sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, foi interposto recurso inominado, ainda não julgado.

Além disso, por ser fato público, na sentença prolatada em 07/12/2023, nos autos nº 1058742-15.2023.8.11.0001 que o Embargado move contra o Fundo de Investimento, que tramitou no 8ª Juizado Especial Cível desta Capital, a prolatora demonstrou, com a juntada do extrato emitido em 04/12/2023, a existência de várias negativações pré-existentes a discutida neste feito, que não houve discussão judicial, rol abaixo:

Credora: MODA VERÃO – Inclusão: 22/12/2019 – valor: R$ 200,00

Credora: MODA VERÃO – Inclusão: 22/12/2019 – valor: R$ 199,60

Credora: MODA VERÃO – Inclusão: 22/12/2019 – valor: R$ 199,60

Credora: MUNDO NOVO – Inclusão: 29/09/2019 – valor :R$ 41,23

A referida sentença, prolatada nos autos nº 1058742-15.2023.8.11.0001, transitou em julgado em 26/01/2024, conforme certidão.

Dessa, forma em havendo anotações preexistentes, uma que a sentença julgou improcedente a pretensão do autor, embora tenha havido recurso, e outras quatro que sequer foram objeto de discussão judicial, deve ser aplicado o disposto na Súmula 385 do STJ e, em consequência, afastar a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, acolho-os parcialmente e afasto a condenação a título de dano moral
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024